Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE PROVA DE QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL É IMPENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO.
I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível se enquadra em alguma das hipóteses de impenhorabilidade dispostas no artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a constrição.
III. Excesso de execução deve ser suscitado mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
IV. A arguição de excesso de execução por ocasião da impugnação à penhora franqueada pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, encontra óbice na preclusão, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
V. O incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questão alheia à penhora, sobretudo quando superada pela preclusão.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.